Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-83.2021.8.11.0005
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-83.2021.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUAPE GARRIDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 29.359.784/0001-20 (AGRAVANTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), SERGIO BATSCHKE - CPF: 977.236.149-34 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), FBK TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA DE GRAOS E ADUBOS LTDA - CNPJ: 37.010.705/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ATUAL E IDÔNEA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DOCUMENTOS CONTÁBEIS E BANCÁRIOS PRETÉRITOS, FRAGMENTÁRIOS E INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO DO DIFERIMENTO DO PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 82, §3o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) demonstração da impossibilidade de arcar com o preparo recursal; e (ii) diferimento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça para pessoa jurídica exige prova efetiva e atual da incapacidade financeira, não sendo suficientes alegações genéricas de crise ou paralisação das atividades.

4. Documentos contábeis e bancários pretéritos, desacompanhados de demonstração atual da situação patrimonial, não são suficientes para comprovar hipossuficiência financeira.

5. A alegação de agravamento da crise desde 2022 não substitui a prova atual da incapacidade econômica nem afasta a exigência de documentação contemporânea do preparo.

6. O diferimento do preparo recursal só é admitido nas hipóteses do art. 82, § 3o, do CPC, não podendo substituir a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova idônea, robusta e contemporânea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. Inexiste previsão legal para diferimento do preparo recursal fora das hipóteses expressamente previstas no art. 82, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 82, § 3o, 98, 99 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.09.2019; TJMT, N.U 1033895-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 1028406-88.2024.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo interno interposto por SUAPE GARRIDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. contra decisão monocrática proferida na apelação que indeferiu a gratuidade da justiça à apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal (id. 344951380).

A agravante sustenta que a decisão merece reforma, ao argumento que sua incapacidade financeira está demonstrada por documentos contábeis e extratos bancários, afirmando que a crise se agravou a partir de 2022, com suspensão temporária das atividades. Defende que o fato de estar com cadastro ativo e de ter recolhido custas em momento anterior não afasta a hipossuficiência atual. Requer a reforma da decisão para concessão da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento das custas ao final, com suspensão dos efeitos da decisão agravada para evitar a deserção da apelação (id. 347507872).

O agravado defende o não provimento do agravo interno, ao argumento de que a agravante não comprovou insuficiência financeira atual (id. 354017896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente agravo interno se insurge contra decisão monocrática proferida na apelação que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela apelante, com determinação de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Conforme dispõe o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o agravo interno é o recurso cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize a reforma do
decisum
, incumbe à agravante demonstrar, de modo específico e consistente, a inadequação dos fundamentos adotados ou a superveniência de elementos novos aptos a infirmar a conclusão anteriormente lançada, o que não se verifica na hipótese.

A decisão monocrática examinou de forma minuciosa os elementos probatórios apresentados para embasar o pleito de gratuidade, ressaltando que os documentos juntados são pretéritos e não se revelam aptos a corroborar a alegação de dificuldade financeira atual. E, nesse ponto, a agravante não trouxe prova contemporânea de que se encontra efetivamente impossibilitada de arcar com os custos do preparo recursal.

O argumento central da agravante repousa na alegação de que, em razão de dificuldades financeiras e da suspensão temporária de suas atividades para reestruturação administrativa e econômica, estaria impossibilitada de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do seu direito constitucional de acesso à justiça.

Todavia, essa assertiva não se sustenta, porquanto os documentos apresentados não comprovam, de forma atual, segura e suficiente, a alegada incapacidade financeira. Ao contrário, são provas produzidas em momentos pretéritos, desacompanhados de demonstração atual e concreta da situação patrimonial presente da pessoa jurídica.

A mera juntada de extrato indicativo da existência de processos judiciais não se revela elemento idôneo para amparar a alegação de insuficiência financeira, porquanto não demonstra a incapacidade econômica da parte, nem sua atual condição patrimonial, de renda ou de liquidez (
id. 347507873).

Assim, os documentos “
balanço de 2020 (id. 343501430), declaração de hipossuficiência assinada em março de 2022 (id. 343501431), declaração de suspensão temporária de atividades assinada em abril de 2022 (id. 343501432), demonstrativo de faturamento emitido em novembro de 2022 (id. 343501433), DRE – Demonstração do Resultado do Exercício emitida em 2019 e extratos bancários do Banco Santander referentes ao ano de 2022 (id. 343501435)
” não se mostram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
EMPRESAS COM ATIVIDADE PARALISADA
E BENS BLOQUEADOS
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INSATISFAÇÃO COM A VALORAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT exige demonstração cabal e contemporânea da incapacidade financeira para concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, sendo insuficientes os argumentos baseados exclusivamente em bloqueios judiciais.

5. A declaração de hipossuficiência da pessoa física, embora dotada de presunção relativa, pode ser afastada quando houver indícios de patrimônio relevante e ausência de comprovação da alegada incapacidade.

6. O recurso revela mera irresignação com a valoração da prova e não se presta à rediscussão do mérito por via inadequada, sendo incabível a aplicação de efeitos infringentes.

7. Ausente caráter protelatório ou abuso do direito de recorrer, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o acórdão que, de forma expressa e fundamentada, rejeita a concessão de gratuidade da justiça com base na ausência de prova robusta e contemporânea da alegada hipossuficiência, mesmo diante de bloqueios judiciais. 2. A simples paralisação das atividades empresariais e a existência de medidas cautelares não presumem, de forma automática, a miserabilidade jurídica de empresas ou de seus sócios. 3. A atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de vício apto a alterar o resultado do julgamento, o que não ocorreu.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o; 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/09/2019; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/05/2024.

(TJMT, N.U 1033895-86.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Portanto, não se verifica qualquer alteração fática ou jurídica que justifique a revisão da decisão atacada, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça e a exigência de recolhimento do preparo recursal, ainda que de forma parcelada.

No que se refere ao diferimento das custas, trata-se de ato não previsto nas hipóteses do artigo 82, §3o, do CPC, inviabilizando, portanto, o seu acolhimento.

Aliás, esta Câmara decidiu sobre o tema, sob minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE DE DIFERIMENTO DO PREPARO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça da pessoa jurídica exige prova idônea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. A mera alegação de dificuldade financeira não basta.

4. A ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após intimação para instrução do pedido, autoriza o indeferimento do benefício e o reconhecimento da deserção diante da falta de recolhimento do preparo.

5. Não há previsão legal para diferimento do preparo recursal fora das hipóteses expressamente previstas no art. 82, § 3o, do CPC.
[...]

(N.U 1028406-88.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026